Tribunal: TCU
Processo: 003.061/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 102024 e Uasg 257051 (Objeto: Locação de veículos com motorista para transporte de equipes de saúde, remoção de pacientes e atendimento às comunidades indígenas atendidas pelo DSEI Leste.)

Inteiro teor:
Acórdão 663/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, inciso IV, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, e arquivar o presente processo, informando o teor desta deliberação ao representante e aos demais interessados, acompanhada da instrução que a fundamenta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.061/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - Dsei/Leste-RR. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eduarda Lima Brito Canavarro, representando Asatur Transportes Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.